Tribunal: TJMT
Processo: 1015182-26.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015182-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (IMPETRANTE), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (IMPETRANTE), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOHRANA KEURY PEREIRA ALVES - CPF: 733.660.051-49 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), PABLO ROGERIO VILARINHO DE SOUZA MOITINHO - CPF: 004.188.121-44 (PACIENTE), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO –

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECAPTURADO APÓS SETE ANOS – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO HÁ MAIS DE SETE ANOS – ENUNCIADO CRIMINAL
26/TJMT – PROPALADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – ACUSADO QUE FICOU FORAGIDO MAIS DE SETE ANOS – FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL À ÉPOCA QUE SUBSISTE ATÉ O PRESENTE MOMENTO – REQUISITOS LEGAIS QUE AINDA PERMANECEM HÍGIDOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – FATOR ISOLADO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A fuga do paciente do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, ordenada para garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a conveniência da instrução criminal.

A prisão provisória do acusado encontra-se devidamente motivada e mostra-se necessária, tendo em vista que o paciente encontrava-se foragido há mais de 7 anos.

A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa. No caso, permanecem hígidos os fundamentos da segregação, pois a medida extrema se faz necessária não apenas para a garantia da ordem pública, como também para assegurar a aplicação da lei penal, pois a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade que justifica a prisão.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar quando estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva, como é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Pablo Rogerio Vilarinho de Souza Moitinho
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.

Os impetrantes informam que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI c/c o § 2º-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006 (autos n.
0004912-55.2017.8.11.0004 – código 248044).

Argumentam que
a autoridade judiciária de primeiro grau não se desincumbiu de fundamentar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da constrição ambulatorial,
tendo se embasado, para tanto, sobre sustentáculos genéricos, ou seja, somente embasou na suposta reiteração delitiva, uma vez que responde ao processo executivo de pena de n. 00110330720108110004, o que no entender da defesa, não se presta a respaldar a custódia cautelar.

Nesse contexto, asseveram que o magistrado singular não teve o cuidado de observar que
“no executivo penal constava desde 2015 comprovante de endereço em nome do reeducando na Rua dos Garimpeiros nº 1614, Bairro São Sebastião, Barra do Garças/MT”

Aduzem que n
ão houve motivos para decretação da prisão, pois citação por edital, não autoriza presumir que o réu fugiu, não incidindo assim, de forma automática, os requisitos da conveniência da instrução criminal processual e aplicação da lei penal.

Ademais, afirmam que o paciente possui endereço fixo há mais de 7 anos na cidade de Boa Vista – Roraima, qual seja, rua Joca Farias, n. 1161, bairro Caranã e d
estaca os predicados pessoais do favorecido, afirmando possuir trabalho lícito, bem como possui bons antecedentes.

Prossegue aduzindo, em síntese, que desde 2019,
“
data do mandado de prisão – não cometeu nenhum ilícito penal ou responde a qualquer outro processo”

Por fim, sustentam os impetrantes que as medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se extremamente adequadas ao caso concreto, sendo suficientes.

Com essas considerações, postulam a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.

No mérito, requer a confirmação da medida liminar, eventualmente concedida (Id. 173775695).

Juntou os documentos (Id. 173775697 ao Id. 173784668).

A liminar vindicada foi indeferida consoante decisão encartada no Id. 173910181.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (Id. 174240699).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pela
denegação da ordem
, sintetizando com o seguinte sumário:

“
Sumário
:
Habeas Corpus
– feminicídio tentado -
prisão preventiva
– necessidade de garantia da preservação da ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal – elementos concretos nos autos que, logo após o crime, o Paciente evadiu do distrito da culpa, não sendo mais localizado para citação, abandonando, inclusive, o cumprimento da pena em outros autos – Enunciado nº. 26/TCCR-TJMT – garantia da ordem pública decorrente gravidade concreta dos fatos e da multirreincidência – Paciente que após conversar com a vítima, sua ex-companheira, a atacou, desferindo inúmeros golpes de arma branca, em frente a creche onde acabaram de deixar os filhos – Paciente que ostenta condenações por outros crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher –
Modus operandi
que revela gravidade da conduta e periculosidade do Paciente – risco concreto de reiteração delitiva – Enunciado n. 06/TCCR-TJMT - requisitos do art. 312, c/c art. 313, I e II, do CPP – substituição por medidas cautelares – impossibilidade –
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
”

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Na presente ação constitucional, sustentam os impetrantes, em síntese, a ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Infere-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de feminicídio tentado, ilícito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, II, IV e VI, c/c o § 2º-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c o art. 5º, inciso III e art. 7º, inciso I, da Lei n. 11.340/06,
ocorrido em 27.9.2016
(Id. 173784664, PDF – pp. 43-46), e a denúncia em seu desfavor foi recebida em 24.7.2017 (PDF – pp. 176-177); a sua citação restou inócua (PDF – p. 188); e estando em lugar incerto e não sabido (PDF – pp. 189-190), foi determinado em 8.9.2019 a citação por edital com fulcro no art. 361 do Código de Processo Penal (PDF – p. 192).

Posteriormente, o paciente foi citado por edital em 23.1.2019, tendo o prazo transcorrido sem comparecimento nos autos. Assim, no dia
13.3.2019
foi proferida decisão determinando a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional e a decretação da prisão preventiva do paciente.

O mandado de prisão só foi cumprido em 26.6.2023.

Para melhor compreensão transcrevo trecho da decisão (PDF – 197-200).

“
Citado por edital e não comparecendo pessoalmente nos autos ou constituindo advogado, imperativa a aplicação do art. 366, do CPP, com redação dada pela Lei n°. 9.271/96.

Declaro suspenso o processo e o curso do prazo prescricional até 12.03.2039.

Não vislumbro razão concreta para a determinação de produção antecipada de provas.

Quanto à possibilidade de decretação da prisão preventiva, verifico ser o reeducando multirreincidente em crime doloso, como se vê do executivo de pena de cód. 190999/1ª Vara Criminal, no qual ele cumpre pena pelo delito tipificado no art. 150, § 1º, CP, em regime inicial aberto, com trânsito em julgado para as partes em 10.9.2014.

Há também nos mesmos autos guia de execução penal em razão de condenação pelo delito tipificado no artigo 250, § 1º, II, ‘a’, e art. 147, caput, ambos do CP, com c/c art. 7º, II, Lei n. 11.340/06, cujas penas foram: 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo crime de incêndio e 02 (dois) meses de detenção pelo crime do artigo 147, CP, em regime inicial semiaberto.

No referido executivo foi decretada a regressão cautelar de regime prisional em 09.04.2018, considerando que a partir do dia 29.09.2016, ele teria abandonado o cumprimento da pena.
O delito objeto destes autos foi praticado em 27.09.2019
(SIC)
, dois dias antes de o reeducando abandonar o cumprimento da pena no executivo de pena de cód. 190999, fator que revela ao menos indiciariamente sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, tanto naqueles autos, quanto nesta ação penal, de modo que, justificado está o decreto da preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

A prática deste novo crime no curso da execução penal além de configurar falta grave, revela cenário de reiteração criminosa, circunstância apta para justificar o decreto da prisão preventiva nestes autos também pelo fundamento da garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, até mesmo por se tratar de delito grave in concreto, cometido com violência e grave ameaça às vítimas, exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, permanecendo os ofendidos amarrados durante a ação delitiva e, constantemente, ameaçados e agredidos, demonstrando a periculosidade e a necessidade da segregação cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública, tudo corroborado com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo qualquer ilegalidade na prisão, é de ser denegada a ordem. Além disso, nos termos da jurisprudência, tanto desta Corte quanto dos Tribunais Superiores, é válida a prisão preventiva para a garantia da ordem Pública, fundamentada no risco de reiteracão da(s) conduta(s) delitiva(s). CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem lhe conferem o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória. DENEGADA A ORDEM.” (Habeas Corpus N. 70080216187, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em 27/02/2019)

Os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva se revelam pelos elementos informativos que acompanham a denúncia, em especial o depoimento da vítima Lohrana Keury Pereira Alves (fls. 12/13), a confissão inquisitorial do acusado (fls. 29/32), e pelo exame de corpo de delito e mapa

topográfico de fls. 25/26.

Presentes, outrossim, as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas nos incisos I e II, do art. 313, do CPP, eis que além do delito imputado possuir pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o imputado é multirreincidente.

Sendo assim, decreto a prisão preventiva do acusado Pablo Rogério Marinho Sousa Moitinho, com fundamento no art. 312, caput, e art. 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal.”

Diante do acima transcrito, verifico que a decisão foi devidamente fundamentada em virtude da não localização do paciente no endereço indicado nos autos para ser citado e, o desconhecimento de seu paradeiro e, por haver fortes indícios de que, logo após o fato, teria foragido da comarca,
abandonando, inclusive, o cumprimento da pena que era executada em outros autos [processo executivo de pena n. 0011033-07.2014.811.0004].

Sabe-se que a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando do trânsito em julgado da condenação.

Sendo assim, cabe ao julgador interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 da Lei Processual Penal, fazendo-se cogente a configuração fática dos referidos requisitos.

No caso em comento, ao contrário do alegado pelos impetrantes, a prisão preventiva do acusado encontra-se devidamente motivada e mostra-se necessária especialmente para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que
o paciente evadiu-se do distrito da culpa há mais de 7 anos.

Dada a acuidade com que a Excelsa Procuradora de Justiça manifestou nos autos, peço-lhe vênia para, transcrever seu judicioso parecer na parte que interessa. Confira-se:

“I
mportante destacar que,
embora em 2015, no Executivo de Pena, o ora PACIENTE tenha juntado comprovante com endereço diverso do que constava na ação penal em questão, o argumento da defesa de houve falha do Poder Judiciário em não procurá-lo naquele endereço antes de decretar a revelia e prisão preventiva, não procede, posto que no interrogatório realizado em
28/09/2016
, dois dias após o fato (PDF – Pág. 75), o PACIENTE declinou o endereço no qual foi procurado e não localizado, ou seja, o endereço onde foi procurado era o mais atual informado ao Poder Judiciário.

Ademais, improcede o argumento de que não tinha conhecimento da apuração em curso, posto que foi inquirido na fase policial e, como não era a primeira vez que respondia a inquérito policial, portanto, familiarizado com os trâmites processuais. é fato que deixou o distrito da culpa, tomando rumo ignorado, em ação deliberada para se furtar da responsabilidade penal pelo grave ato executado contra sua ex-companheira.

Referido propósito também resta demonstrado pelas diversas tentativas de intimação do ora
PACIENTE

sobre as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, tendo o Oficial de Justiça certificado, em
14/12/2016
, que, segundo informações da irmã do paciente, “
...ele está trabalhando e morando um uma fazenda (cuja localização não sabe informar) e há aproximadamente dois meses não vem a cidade
” (SIC – PDF – Pág. 165).

Em 04/04/2017, em nova diligência, restou certificado que “
...o mesmo estar desaparecido a vários dias do endereço, segundo informações de sua irmã Nara Rubia Vilarinho e ela não sabe o seu paradeiro;
” (SIC – PDF – pág. 171).

(...)

Importante destacar que, sequer, há provas seguras de que realmente tenha transferido residência para o Estado de Roraima e lá recomeçado a vida, pois:

1)
o comprovante de endereço apresentado está em nome de MARIA ELENILCE BARBOSA PEREIRA (id. 173784650), que se auto declarou companheira do Paciente
há 07 (sete) anos e, que nesse período residiam no mesmo endereço
(id. 173775698), ou seja, em tese, antes mesmo dos fatos apurados na origem terem ocorrido,
o que soa ilógico pela distância geográfica das cidades em que ocorreram os fatos e da residência declarada
(mais de 2.000kms, em linha reta);

2)
a simples juntada de declaração do suposto empregador não é suficiente a comprovar o vínculo empregatício, considerando que sequer foi juntada cópia da CTPS, com o respectivo registro.

Enfim, tais particularidades reforçam que, ao contrário do que sustentam os impetrantes, entre a data da fuga e da prisão, o
PACIENTE
viveu na clandestinidade, visando, nitidamente, obstar a aplicação da Lei Penal. Vejam que não tem comprovante de residência e de ocupação lícita em seu nome e de forma oficial.

Outrossim,
quanto a garantia da ordem pública, destaco além da gravidade em concreto do crime, considerando que teria golpeado a vítima com a arma branca por inúmeras vezes,
em frente a creche em que haviam acabado de deixar os seus filhos
, não se pode ignorar a multirreincidência, ressaltando que as suas duas condenações anteriores (invasão de domicílio, incêndio e ameaça) envolvem a prática de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticados em face de outra ex-companheira do Paciente.

Evidente, portanto, que se trata de cidadão dotado de alta periculosidade, justificando a necessidade de sua segregação cautelar.

(...)

Em relação à prisão preventiva, é certo que o Julgador, ao decidir sobre a decretação da prisão cautelar, deverá motivar sua decisão em uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, quais sejam: a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a segurança da aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria, que permanece, ainda, subordinada as condições de admissibilidade do art. 313 do CPP, alterado pela Lei n. 12.403, de 04 de maio de 2011.

Anoto que o crime de homicídio qualificado, cuja pena em abstrato é de 12 a 30 anos de reclusão, preenche o requisito legal previsto no art. 313, I, do CPP. Além do mais, por ser reincidente, presente também está o requisito do inciso II, do mesmo dispositivo legal.

Em relação aos pressupostos autorizadores, após análise do caso em apreço, verifico a presença do
fumus comissi delicti
, consistente na prova da existência do crime e razoáveis indícios de autoria delitiva, conforme se extrai dos elementos constantes na Ação Penal correlata”
(PDF – pp. 375-377).

Assim, não há falar em constrangimento ilegal, uma vez que a fuga do réu comprovadamente demonstrada nos autos é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
,
pois além de ter se
evadido do distrito da culpa
após o fato,
abandonou
o cumprimento da pena [Processo Executivo de Pena n. 0011033-07.2014.811.0004].

Para corroborar o alegado, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca da asseguração da aplicação da lei penal, veja-se:

“Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Não tem sentido o ajuizamento de ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. Não bastasse já ter ele cometido o delito, que abala a sociedade, volta-se, agora, contra o processo, tendo por finalidade evitar que o direito de punir se consolide. Exemplo maior disso é a fuga deliberada da cidade ou do País, demonstrando que não está nem um pouco interessado em colaborar com a justa aplicação da lei.
É certo que a fuga pode ser motivo também, como já exposto na nota 18 supra, de decretação da preventiva por conveniência da instrução. Depende, pois, do móvel da escapada. Se o acusado tem por fim não comparecer aos atos do processo, apenas para não ser reconhecido, reflete na conveniência da instrução. Se pretende fugir do País para não ser alcançado pela lei penal, insere-se neste contexto. Entretanto, pode ser o motivo dúplice, ou seja, tanto a fuga prejudica a instrução criminal, quanto a aplicação da lei penal. É o que fundamenta a decretação da prisão preventiva para o processo de extradição, instaurado pelo Supremo Tribunal Federal - garantia da aplicação da lei penal (art. 82 da Lei 6.815/80).”
(Código de Processo Penal Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 8ª ed., p. 624) – destaquei.

A propósito:

“(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal. 2.
“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(HC 152.599 AGR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 9.4.2018, DJe 27.4.2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser “indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu” (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21.6.2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ;
HC
475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julgado em 15.10.2019).

“Evidenciado que o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa por quase 18 anos, mostra-se devida a manutenção da sua custódia cautelar, ordenada para garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a conveniência da instrução criminal.”
(STJ, HC n. 178.875/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 17.11.2011).

No mesmo sentido, é o entendimento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 157, § 3º C/C ART. 61, INC. II, C E D, C/C ART. 288, TODOS DO CP)– FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECAPTURADO APÓS 08 ANOS –
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO HÁ MAIS DE 08 (OITO) ANOS – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 26/TJMT
– EXCESSO DE PRAZO – PARTICULARIDADES DA AÇÃO PENAL – PACIENTE PRESO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – RAZOABILIDADE RESPEITADA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO SUPERADA – SÚMULA 52/STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS– INSUFICIÊNCIA – FUGA DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A “fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, constitui motivação que reforça a necessidade da segregação cautelar com o fim de assegurar a aplicação da lei penal” (STJ, AgRg np HC nº 505.651/SP). “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (TJMT,Enunciado Criminal 26).
Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP). “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (STJ/Súmula 52). Afigura-se “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos e garantir a futura aplicação da lei penal” (STJ, RHC nº 84.939/SP).”
(TJ-MT - HC: 10007552920208110000 MT, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Data de Julgamento: 6.5.2020, Segunda Câmara Criminal).

A esse respeito, cito o Enunciado n. 26 do TJMT:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015).

Por oportuno, impende salientar que a decisão objurgada também está fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública
, consubstanciada no
modus oeprandi,
em tese, empregado no delito em questão, pois dessume-se deste caderno processual, que o paciente no dia 27 de setembro de 2016, por volta das 08:00 horas, em via publica, na rua Alpes, bairro Sena Marques, próximo a Creche Padre Daniel, no município de Barra do Garças/MT, o denunciado Pablo Rogério Vilarinho Sousa Moitinho, com consciência e vontade, utilizando-se de uma faca (auto de apreensão – p. 06-IP) por motivo fútil e mediante dissimulação, tentou matar sua ex-companheira Lohrana Keury Pereira Alves, desferindo-lhe
vários golpes com a referida arma branca,
atingindo-a nas regiões masseterina direita, epigástrica, geniana esquerda, hipocondria esquerda, terço superior do braço direito, terço médio do antebraço esquerdo, terço inferior do antebraço esquerdo, conforme laudo de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico para localização de lesões (...) somente não ocorrendo o evento morte por circunstancias alheias à vontade do agente.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADO), LESÃO CORPORAL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DENTRO DA REGULARIDADE – COMPLEXIDADE DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2. ALEGAÇÃO DE INFIEL NARRATIVA DOS FATOS NA PEÇA ACUSATÓRIA E DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – 3. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO MODUS OPERANDI, EM TESE, ADOTADO PELO PACIENTE E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA SUA FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – IMPOSSIBILIDADE – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Não se pode falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo quando, atendido o princípio da razoabilidade, em razão das peculiaridades e da complexidade do processo, inexiste desídia do juízo de primeiro grau e pleitos meramente protelatórios do órgão ministerial. Além disso, tendo sido prolatada sentença de pronúncia do paciente, é imperioso reconhecer que incide, na hipótese, a Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 2. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual não se revela cabível, na via eleita, discussão acerca da narrativa dos fatos contida na denúncia ou da alegada ausência de animus necandi na conduta imputada ao paciente.
3. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois a gravidade do modus operandi dos crimes supostamente perpetrados por ele e a sua evasão do distrito da culpa após a prática delitiva são circunstâncias que revelam a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Outrossim, “O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.7906.66/SP).
4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública. 5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.
” (N.U 1012039-63.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17.8.2022).

No que tange a alegada
ausência de

contemporaneidade
alegada pelos impetrantes, observa-se que houve a decretação da prisão preventiva em 13.3.2019, ante a fuga do beneficiário. Portanto, a prisão preventiva do paciente foi decretada ante a ausência do mesmo no distrito da culpa, não havendo falar em ausência de contemporaneidade.

Impende destacar que a
contemporaneidade
diz respeito
aos motivos ensejadores da prisão preventiva
e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos - que é o caso dos autos, em virtude da evasão do distrito da culpa. Na qual foi preso no Estado de Roraima.

Nesses sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL PRESENTE. PRISÃO MANTIDA. Caso concreto em que os elementos informativos existentes nos autos demonstram a probabilidade de os pacientes, sendo soltos, voltarem a praticar crimes, o que fundamenta a segregação excepcional na necessidade de garantir a ordem pública. PREVALÊNCIA DO DIREITO PÚBLICO SOBRE O DIREITO INDIVIDUAL. A necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva. PREDICADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA PARA ENSEJAR SOLTURA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa. No caso, permanecem hígidos os fundamentos da segregação, pois a medida extrema se faz necessária não apenas para a garantia da ordem pública, como também para assegurar a aplicação da lei penal, pois a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade que justifica a prisão.
PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. ART. 318, II, DO CPP. INDEFERIMENTO. Não há que se falar em prisão domiciliar, quando resta demonstrado nos autos que a paciente vem recebendo o tratamento médico adequado na prisão. ORDEM DENEGADA.
(TJRS,
Habeas Corpus
Criminal, N. 52501524120218217000, Segunda Câmara Criminal, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 3.2.2022).

Ressalto, por derradeiro, que os predicados pessoais do paciente, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem essa custódia.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023